Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-15.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000977-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 05.064.762/0001-75 (APELANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CRISTINA FABIAN GREGOLETTO - CPF: 819.141.210-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA GREGOLETTO LEMOS - CPF: 816.959.690-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS COMPROVADAS. LEGITIMIDADE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em face do Estado de Mato Grosso. A parte autora buscava a anulação do Auto de Infração nº 1756D, lavrado pela SEMA/MT, sob a alegação de ausência de respaldo fático e probatório das infrações ambientais descritas, bem como desproporcionalidade nas sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) aferir a legalidade e legitimidade do Auto de Infração nº 1756D, com fundamento na suficiência das provas constantes nos autos e na regularidade do procedimento administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a lide está madura para julgamento e que os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

O juiz é o destinatário final das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

5.

O Auto de Infração nº 1756D foi lavrado com base em fiscalização realizada in loco pela SEMA/MT, na qual se constataram diversas infrações ambientais, como armazenamento e comercialização de madeira sem licença, inserção de dados falsos no SISFLORA e ausência de licenciamento para atividade potencialmente poluidora.

6.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de desconstituí-los por meio de provas robustas, o que não foi feito pela Apelante.

7.

As alegações de erro no sistema SISFLORA não foram comprovadas mediante documentos técnicos ou perícias capazes de invalidar o relatório técnico da fiscalização ambiental.

8.

A multa administrativa aplicada foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade e a multiplicidade das infrações constatadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

O Auto de Infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar vícios ou nulidades, mediante prova técnica ou documental idônea.

3.

A alegação genérica de falha sistêmica no controle ambiental (SISFLORA) não é suficiente para afastar a validade de autuação ambiental regularmente fundamentada.

4.

A fixação da penalidade administrativa ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo válida quando respeitados os critérios legais e circunstanciais do caso concreto.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, I; Decreto nº 6.514/2008, art. 82; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2016; TJMT, N.U 1000908-82.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.08.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Indústria e Comércio de Madeiras e Laminados Querência Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Preliminarmente, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal que considera indispensável à plena elucidação dos fatos.

No
mérito
, requer a reforma da decisão para anular integralmente o Auto de Infração n. 1756D, aduzindo que as condutas descritas carecem de respaldo fático e probatório, que as sanções aplicadas não observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a decisão recorrida desconsiderou licenças e documentos que atestam a regularidade da atividade empresarial.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou a redução das penalidades impostas, de modo a compatibilizá-las com o contexto probatório e jurídico dos autos.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador, Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a pessoa jurídica, Indústria e Comércio de Madeiras e Laminados Querência Ltda, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Colhe-se dos autos que a Apelante
, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à anulação do Auto de Infração nº 1756D, de 15/05/2019, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), no Processo Administrativo nº 246596/2019.

Relatou na inicial que, o auto de infração identificou seis condutas supostamente infracionais, culminando na imposição de multa no valor total de R$ 1.084.709,31 (posteriormente fixada em R$ 738.045,31 na instância recursal administrativa).

Consta que as infrações são as seguintes: 1) depósito de madeira sem autorização ambiental (125,5943 m3); 2) comercialização de madeira em toras sem autorização (778,2100 m3); 3) depósito de madeira serrada em excesso (309,6922 m3); 4) comercialização de madeira serrada em bruto sem autorização (68,8679 m3); 5) inserção de informações falsas no sistema SISFLORA e; 6) funcionamento de empreendimento potencialmente poluidor sem licenciamento adequado.

A Apelante alega a nulidade de cada item, apontando diversas irregularidades procedimentais, ausência de materialidade das infrações, presunções indevidas e falta de fundamentação suficiente nas decisões administrativas.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sob o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2º, CPC/2015. [...]”

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A Apelante alega que a prova testemunhal, mostrava-se indispensável para elucidar aspectos da fiscalização, os quais revelam inconsistências na coleta de dados e na aferição do estoque de madeira da empresa, elemento crucial para impugnar a validade do auto de infração.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

(...). 2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.
3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que, em razão de a questão de mérito ser unicamente de direito e de fato, era desnecessária a produção de provas, sendo suficientes aquelas constantes do caderno processual para o deslinde da controvérsia e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Em análise ao caderno processual, entendo que a prova testemunhal, de fato, não contribuiria para o deslinde da controvérsia.

Frise-se que, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, a sentença de primeiro grau, ao concluir pela higidez formal e material do ato administrativo, não merece qualquer censura ou reforma.

Do mérito

Da análise do caderno processual pode-se verificar que a controvérsia central reside na apreciação da legalidade do Auto de Infração nº 1756D, expedido pela SEMA/MT, em desfavor da empresa Apelante.

Do exame minucioso dos autos, depreende-se que referido auto foi emitido após procedimento fiscalizatório realizado pela autarquia ambiental nas dependências da Apelante, ocasião em que foram identificadas múltiplas irregularidades atinentes ao controle e à comercialização de produtos florestais.

Cumpre, de início, salientar que os atos administrativos, a exemplo do Auto de Infração em análise, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que incumbe ao administrado o encargo de demonstrar a existência de eventuais irregularidades ou nulidades.

Inicialmente, esclareço que a mera alegação de que não havia madeira no depósito sem licença ambiental, não merece acolhida, pois o auto de infração n. 1756D, é enfático e objetivo no sentido de que no momento da fiscalização, constatou-se que havia precisamente a quantia de 125,593 metros quadrados do alusivo material.

A Apelante não logrou êxito em comprovar que tais fatos são inverídicos, limitando-se somente a impugná-los, sem qualquer lastro probatório.

A inspeção constatou que o volume e as espécies de madeira existentes no pátio da apelante não correspondiam às informações registradas no SISFLORA, sendo identificadas, inclusive, madeiras sem registro válido, o que evidencia atividade em desacordo com a legislação ambiental em vigor.

A argumentação defensiva de que tais irregularidades decorreriam de falhas administrativas do sistema SISFLORA não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

O volume de madeira objeto da divergência, 154,1455 m3, constitui quantidade significativa, que não pode ser atribuída a equívocos pontuais ou meramente operacionais, sobretudo diante da confiabilidade do SISFLORA, sistema de controle florestal submetido a auditoria e regulamentado justamente para assegurar a legalidade do comércio de produtos florestais.

Ademais, tais fatos foram devidamente constatados e consignados no Relatório Técnico n. 0168/CFFL/SUF/SEMA/2019, que demonstra expressamente “a diferença entre a madeira em tora e serrada ilegalmente encontradas no pátio, com o saldo ilegal, encontrado no SISFLORA” (id. 296721859 - Pág. 12).

Cumpre salientar que a apelante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo, como laudos técnicos ou relatórios periciais, capaz de demonstrar eventual falha sistêmica apta a justificar a irregularidade verificada.

Assim, a simples alegação genérica de erro administrativo não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente lavrados pelos agentes de fiscalização ambiental.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL AMBIENTAL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Cedro Industrial de Madeiras Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando a empresa a abster-se de praticar atos de armazenamento e transporte de madeira sem licença ambiental e ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos. O MP requer a fixação de indenização por dano material e a majoração do valor do dano moral. A empresa requer a exclusão da condenação por dano moral, alegando ausência de responsabilidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrente e o dano ambiental verificado, de forma a justificar sua responsabilização objetiva; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser majorado, reduzido ou mantido; e, (iii) saber se é possível realizar a fixação da indenização pelo dano material constatado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde da prova de culpa, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo causal com a conduta da empresa, conforme art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981.
4.
O relatório técnico do Ibama evidencia o armazenamento de madeira sem licença e transações ilegais no
Sisflora
/Sema, não infirmadas por prova em sentido contrário, o que confirma a responsabilidade da empresa.

5. A lesão ambiental repercute na coletividade e justifica a indenização por dano moral coletivo, sendo o valor fixado adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz de precedentes em casos análogos.
6. Quanto ao pedido do Ministério Público de fixação da indenização por dano material, necessário registrar a possibilidade da combinação da obrigação de fazer e a de indenizar, nos moldes da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação parcialmente provido para condenar o particular ao pagamento de indenização por dano material e recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e da conduta lesiva para fins de indenização por dano moral coletivo.
2. O valor arbitrado a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conformidade com precedentes similares.
3. A fixação da indenização por dano material ambiental pode ser realizada diretamente na sentença, quando fundada em critério técnico apresentado nos autos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, SJe de 02.12.2009; TJMT, N.U 1002230-45.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.06.2025; STJ, AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025.
(N.U 1000908-82.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) (destaquei)

Conforme bem observado pelo juízo de origem, a Apelante não demonstrou que os lançamentos lançados no sistema, foram efetuados com respaldo em documentos hábeis e fidedignos, de forma que deve correta a caracterização da infração tipificada no art. 82 do Decreto n.

6.514/2008.

Por fim, considerando o conjunto das infrações constatadas, evidencia-se que a Apelante desenvolvia suas atividades em desacordo com a legislação ambiental, sendo as alegações trazidas aos autos, insuficientes, para afastar a autuação, a mera apresentação de alvará ou registros cadastrais.

Por fim, no que concerne ao valor da multa, tenho que

não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido e levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025